Tribunal: TJSP
Processo: 0000465-02.2015.8.26.0578
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 0000465-02.2015.8.26.0578/50000, da Comarca de Ourinhos, em que é embargante
PEDRO ANTONIO DE SOUZA JUNIOR e Interessado ROBERSON FABIANO
RODRIGUES, é embargado COLENDA 13a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos de declaração, para sanar as omissões apontadas, sem reflexo,
contudo, nas penas e no regime prisional. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000465-02.2015.8.26.0578/50000 -Voto no 35.288
2
Embargos de Declaração no 0000465-02.2015.8.26.0578/50000
Embargante: Pedro Antonio de Souza Junior
Embargada: Colenda 13a Câmara de Direito Criminal
Comarca de Ourinhos
Voto no 35.288
Embargos de declaração Alegada omissão Acolhimento
Teses defensivas postas em contrarrazões de apelação não
examinadas no v. acórdão objurgado
Omissões sanadas,
sem reflexo nas penas impostas e no regime prisional
estabelecido. Embargos acolhidos.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por Pedro Antonio de Souza Junior contra o v. acórdão de fls. 566/581
que, por votação unânime, negou provimento ao recurso do corréu
Roberson Fabiano Rodrigues, e deu provimento ao apelo do Ministério
Público, para condenar o embargante as penas de 5 (cinco) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão
unitária mínima, por infração ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Sustenta o embargante, em resumo, que o
decisum objurgado é omisso na medida em que: (i) não se pronunciou
sobre a aplicação do artigo 41 da Lei de Drogas, que reduziria as penas do
acusado e abrandaria o regime prisional; (ii) deixou de aplicar a detração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000465-02.2015.8.26.0578/50000 -Voto no 35.288
3
penal, fixando-se o regime aberto; e (iii) não substituiu a pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos.
Pugna, assim, pelo acolhimento dos embargos de
declaração para que as omissões sejam sanadas.
É o relatório.
2.
Os
embargos
declaratórios
devem
ser
acolhidos.
De fato, o v. acórdão hostilizado foi omisso em
relação ao pretendido reconhecimento da causa de diminuição prevista no
artigo 41 da Lei no 11.343/06, bem como aos pleitos de aplicação da
detração penal e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos, requerimentos estampados nas contrarrazões de apelação de
fls. 522/528.
Contudo, embora seja reconhecida a omissão na
análise dos pleitos defensivos, não se vislumbra qualquer possibilidade de
alteração do decisum, no tocante à condenação, às penas e ao regime
prisional.
Com efeito, inviável o reconhecimento da causa
de redução de pena prevista no artigo 41 da Lei no 11.343/06 (delação
premiada), uma vez que, quando ouvido na delegacia, o embargante disse
ter comprado uma porção de entorpecente da pessoa que o acompanhava e
fugiu, não sabendo dizer seu nome. Em Juízo, afirmou que estava com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000465-02.2015.8.26.0578/50000 -Voto no 35.288
4
corréu Roberson e, quando a viatura se aproximou, seu colega saiu
correndo sem saber a razão. Afirmou, também, que não sabia dizer quem
jogou a droga no telhado.
Nesse contexto, não se verifica qualquer ato de
colaboração voluntária do embargante com a investigação policial ou com o
processo criminal na identificação de coautores do delito que pudesse
ensejar o reconhecimento da causa especial de redução de pena acima
mencionada.
Aliás, o réu nem mesmo confessou a prática do
tráfico, afirmando que era mero usuário de droga.
De outro lado, em face do quantum punitivo e da
reincidência específica do embargante (fl. 131), era mesmo inviável a
conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos (art. 44,
inciso II, e parágrafo 3o, do CP), ou a fixação de regime diverso do
fechado, como já explicitado no v. acórdão (fls. 579/580).
Por fim, o tempo de prisão provisória, por si só,
não constitui elemento bastante a fazer com que se outorgue ao réu
situação prisional mais favorável, notadamente quando se está em face de
agente dotado de vistosa periculosidade, inclusive caracterizada pela
reincidência específica, malgrado a novel normativa inscrita no artigo 387,
parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, o que reclama a análise da
possibilidade de concessão de regime prisional mais favorável somente pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000465-02.2015.8.26.0578/50000 -Voto no 35.288
5
Juiz das Execuções Criminais e em consonância com os ditames da Lei de
Execução Penal.
3. Diante do exposto, acolhem-se os embargos
de declaração, para sanar as omissões apontadas, sem reflexo, contudo,
nas penas e no regime prisional.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA

Relator